Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701683-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ELIAS OVIDIO DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Elias Ovídio de Souza contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante (ID 39824910). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes (ID 40224793). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Por fim, retifique-se a autuação, uma vez que a parte embargada é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator